Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-73.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0600478-73.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600478-73.2024.6.16.0127,
que confirmou a imposição das astreintes impostas na decisão inicial e determinou que o
representado Henrique Domingues se abstenha de utilizar carros de som ou minitrios para
realização de propaganda política fora das hipóteses legais previstas no art. 39 da Lei n.
9.504/1997, bem como se abstenha de utilizar bandeiras, windbanners ou adesivos em veículos
automotores com área superior a 0,5 m2. O descumprimento de tal determinação implicará na
imposição de multa, a qual fixo em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, para cada veículo utilizado
em situação irregular. (Representação ajuizada pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso formada pelos partidos MDB, PL, Federação PSDB/Cidadania, PSD e Republicanos do
Município de Cidade Gaúcha/PR, com fundamento no art. 39, § 11 da Lei 9.504/97 e art. 20, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de Henrique Domingues, candidato a prefeito. Aduziu, em
síntese, que o representado está utilizando carros de som para veicular propaganda eleitoral, em
desacordo com as normas previstas na legislação eleitoral, pois os carros de som não estão sendo
acompanhados por comício, caminhada, carreata ou passeata. Ainda, aponta que o requerido está
utilizando windbanners sobrepostas nos veículos que circulam pela cidade, em dimensões
superiores àquelas permitidas pela legislação 0,5 m2.; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
07/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRENTE)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRIDO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243532
05/12/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44243532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.678
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600478-73.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. VEÍCULO COM JUSTAPOSIÇÃO DE BANDEIRAS/WIND
FLAGS. EFEITO OUTDOOR. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela representante, Coligação
“Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso”, contra sentença proferida pelo juízo
da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha que julgou procedente a
representação proposta em face de Henrique Domingues, candidato não
eleito à prefeitura do município de Cidade Gaúcha, determinando apenas que
o representado se abstivesse de utilizar carros de som ou minitrios para
realização de propaganda eleitoral, bem como se abstivesse de utilizar
windbanners ou adesivos em veículos com área superior a 0,5 m2, sob pena
de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia, por cada veículo utilizado em
situação irregular.
1.2 Em suas razões recursais, a recorrente requer a aplicação da multa
prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 26, § 1º
da Resolução TSE n. 23.610/2019, eis que a propaganda configura impacto

Num. 44243532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36
visual único típico de outdoor.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso por entender que o artefato gera efeito visual único e impactante,
excedendo as dimensões permitidas para propaganda eleitoral em veículos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração de
propaganda eleitoral irregular por justaposição de artefatos publicitários
gerando efeito visual de outdoor; e (ii) analisar a aplicação da multa
correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.610/2019 (art. 20 e art. 26, §1º) e a Lei nº
9.504/1997 (art. 39, §8º) proíbem a veiculação de propaganda eleitoral que
cause efeito visual de outdoor, sujeitando o infrator à multa entre R$ 5.000,00
e R$ 15.000,00.
3.2 No caso dos autos, os vídeos e imagens anexados demonstram que a
propaganda eleitoral impugnada utilizou wind flags posicionadas em veículo
de forma a causar impacto visual único, configurando a irregularidade.
3.3 Há precedentes do Tribunal Regional Eleitoral reconhecendo que o
agrupamento contínuo de bandeiras ou artefatos publicitários caracteriza o efeito
visual de outdoor, ainda que a medição exata não seja demonstrada. Ainda,
a jurisprudência deste Tribunal reconhece que o caráter transitório de propaganda com
efeito visual de outdoor não exclui sua irregularidade.
3.4 Importante mencionar ainda, que as bandeiras não estavam sendo
portadas por apoiadores políticos participantes de uma carreata, mas foram
afixadas em veículo que circulou pela cidade, de forma individual,
reproduzindo jingle de campanha.
3.5 Desse modo, considerando o impacto visual irregular da propaganda
eleitoral analisada sob a ótica dos precedentes desta Corte Eleitoral, conclui-
se pela aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 ao recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a aplicação de multa
de R$ 5.000,00 ao recorrido, nos termos do artigo 26, §1º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
4.2. Tese de julgamento: "i) O efeito visual de outdoor configura-se pelo uso
contínuo e agrupado de artefatos publicitários que criem impacto visual único,

Num. 44243532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36
independentemente de justaposição exata ou medição precisa; ii) o caráter
transitório da propaganda em veículos não exclui sua irregularidade e
aplicação de multa".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 39, §8º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 20 e 26, §1º.
Jurisprudência
relevante
citada: REPRESENTAÇÃO
nº
060006893,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS - Publicado em Sessão,
09/09/2024; RECURSO ELEITORAL nº 060033934, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela representante, Coligação “Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso”, contra sentença proferida pelo juízo da 127ª Zona Eleitoral de
Cidade Gaúcha que julgou procedente a representação proposta em face de Henrique
Domingues, candidato não eleito à prefeitura do município de Cidade
Gaúcha, determinando apenas que o representado se abstivesse de utilizar carros de som
ou minitrios para realização de propaganda eleitoral, bem como se abstivesse de utilizar
windbanners ou adesivos em veículos com área superior a 0,5 m2, sob pena de multa no
valor de R$ 10.000,00 por dia, por cada veículo utilizado em situação irregular.
Em suas razões recursais (ID 44114866), a recorrente alegou, em breve síntese, que o
juízo a quo deixou de aplicar multa prevista no artigo 39, §8º, da Lei n. 9.504/1997, eis
que configurado o efeito outdoor na propaganda. Requereu, então, o conhecimento e, no
mérito, o provimento do recurso para aplicação da multa, conforme disposto no art. 39,
§8º, da Lei n. 9.504/1997 e no art. 26, §1º, da Resolução 23.610/2019.
Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 44114870).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso por
entender que o artefato gera efeito visual único e impactante, excedendo as dimensões
permitidas para propaganda eleitoral em veículos (ID 44130282).
É o relatório.

Num. 44243532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
O artigo 20 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral em veículos
somente por meio de adesivos que não excedam o tamanho de 0,5 m2. Veja-se:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou
pisos direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
[...]
A vedação relativa à afixação de propagandas eleitorais por meio de outdoor encontra-se
prevista no art. 26 da Resolução TSE n. 23.610/19, que, remetendo ao art. 37, §8º, da Lei
n. 9.504/97, preceitua o seguinte:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art.
39, § 8º) .
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual
de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo
não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.
No caso dos autos, o recorrido utilizou carro de som para veicular sua propaganda
eleitoral, sem realização de comícios, caminhadas, passeatas ou carreatas, com fixação
de diversas bandeiras justapostas.

Num. 44243532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36
Veja-se print do vídeo da propaganda eleitoral impugnada apresentado na petição inicial
(ID 44114855):
Conforme vídeos apresentados na petição inicial, o veículo circulou pelas ruas da cidade
utilizando-se de alto-falante divulgando a seguinte mensagem (ID 44114779)

Num. 44243532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36
“Olá, pessoal! Convidamos você para nosso bate-papo, hoje, às sete e meia, (inaudível).
Vamos ouvir o Henrique e a Genecy, na Rua Dom João VI, a partir das sete e meia,
próximo a... (inaudível)”.
Como se pode notar, o modo como foram justapostas as wind flags proporciona efeito
visual único da propaganda, típico de outdoor.
Em que pese não seja possível aferir a exata medida dos artefatos, há precedente deste
Regional no sentido de que o efeito visual de outdoor se configura pelo agrupamento
contínuo de bandeiras que, conjuntamente, causam impacto semelhante a outdoor,
independente da medição exata.
Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. BANDEIRAS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MULTA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Eduardo Pimentel Slaviero, Coligação "Curitiba Amor e
Inovação" e Paulo Eduardo Lima Martins contra sentença da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba,
que reconheceu propaganda eleitoral irregular pela disposição de bandeiras com efeito
visual de outdoor. Foi determinada a abstenção do uso de bandeiras com tal efeito e
imposta multa de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a disposição das bandeiras
caracterizou efeito visual de outdoor; e (ii) verificar a necessidade de comprovação de
que as bandeiras ultrapassaram 4 m2 para configuração da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito visual de outdoor, vedado pela legislação eleitoral, se caracteriza pela
disposição contínua de bandeiras que, mesmo intercaladas por espaços, criam impacto
visual semelhante a outdoor.
4. A Resolução do TSE nº 23.610/2019 não exige a justaposição ou que as bandeiras
permaneçam abertas para a configuração do efeito visual irregular.
5. A jurisprudência firmada dispensa a necessidade de medição exata da
publicidade quando o impacto visual é evidente, como no presente caso, onde a
disposição contínua das bandeiras à margem de via pública assemelha-se a um
outdoor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44243532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36
1. O efeito visual de outdoor se caracteriza pela disposição contínua de bandeiras
ou outros artefatos publicitários que, em conjunto, criem impacto visual
semelhante, independentemente de justaposição ou medição exata.
[...]
REPRESENTACAO nº060006893, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 09/09/2024.
A partir da análise dos vídeos apresentados na petição é possível identificar, portanto, que
as bandeiras foram posicionadas tão próximas umas das outras que, com a
movimentação do veículo, causam efeito único, característico de outdoor.
Sobreleva notar que há entendimento recente deste Tribunal no sentido de que o caráter
transitório da propaganda com efeito visual de outdoor não é suficiente para elidir a
irregularidade, tampouco afastar a respectiva multa determinada pela legislação eleitoral.
Veja-se:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. USO DE BANNER COM DIMENSÃO SUPERIOR A MEIO METRO
QUADRADO.
EFEITO
SEMELHANTE
AO
OUTDOOR.
MEIO
VEDADO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson e pela Coligação
"Nossa Terra Nossa Gente", em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral proposta pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais", e determinou o
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 37, §1º, da Lei
nº 9.504/97.

1.2 Os recorrentes aduziram que, durante evento de campanha, foi utilizada uma placa
do Partido Social Democrático - PSD, sem qualquer menção à candidatura, nome de
urna ou elemento da campanha eleitoral de Cezar Gibran Johnsson, mas apenas a
identificação partidária, afixada de maneira temporária em bem público, o que não
configura a prática de propaganda eleitoral irregular.
1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral irregular
pelos recorrentes, em razão da utilização de banner com dimensões superiores às
permitidas pela legislação eleitoral, afixado temporariamente em muro, durante evento de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44243532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36
3.1 De acordo com os artigos 20 e 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é vedada
a veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares que exceda 0,5m2
ou cause efeito visual de outdoor.
3.2 O artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, proíbe expressamente a propaganda eleitoral
mediante outdoors, sujeitando os infratores à retirada da propaganda irregular e à multa
de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00.
3.3 Ainda que o recorrente alegue que se trata de propaganda partidária, o banner foi
utilizado em passeata promovida pelo recorrente, com o uso de carro de som, o qual
tocava seu jingle de campanha, explicitando o seu número de urna - 55, o mesmo do
PSD que consta no banner combatido. Há, ainda, no banner, frase de cunho político,
configurando contexto de propaganda eleitoral.
3.4 A fixação temporária não afasta a irregularidade, eis que o banner visivelmente
possui tamanho superior a meio metro quadrado apresentando efeito visual de
outdoor, violando as normas eleitorais.
3.5 Dado que a sentença de primeira instância arbitrou multa no valor de R$ 2.000,00, e
considerando o princípio da non reformatio in pejus, mantém-se o valor da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que condenou os
representados pela prática de propaganda eleitoral irregular, com imposição de multa no
valor de R$ 2.000,00.
4.2 Tese de julgamento: A fixação de banner em tamanho superior a meio metro
quadrado, com efeito visual de outdoor, caracteriza propaganda eleitoral irregular,
vedada pela legislação vigente, sujeitando os responsáveis à aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, artigo 37, §1º e artigo 39, §8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 20 e artigo 26, §1º.
RECURSO ELEITORAL nº060033934, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2024.
Importante mencionar ainda, que as bandeiras não estavam sendo portadas por
apoiadores políticos participantes de uma carreata, mas foram afixadas em veículo que
circulou pela cidade, de forma individual, reproduzindo jingle de campanha.
Há que se concluir, portanto, pela irregularidade da propaganda eleitoral impugnada, eis
que a justaposição das wind flags, no presente caso concreto, configura, a meu ver,
impacto visual único típico de outdoor, sendo que o caráter transitório da propaganda por
meio de veículo não é capaz de excluir a irregularidade.
Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de conhecer
e dar provimento ao recurso interposto pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso, para impor multa no valor de R$ 5.000,00 ao recorrido.

Num. 44243532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511383600000000043190740
Número do documento: 24120511383600000000043190740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2024 13:16:36

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto
Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso e determino a aplicação de multa no
valor de R$ 5.000,00 ao recorrido, nos termos do artigo 26, § 1º da Resolução TSE n.
23.610/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600478-73.2024.6.16.0127 - Cidade
Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A - RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES -
Advogados do(a) RECORRIDO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788, PEDRO HENRIQUE
BIASUZ - PR105839
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024